Tribunal: STF
Processo: Rcl 56983
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Veleiro Transportes e Turismo Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST nos autos do Processo 0000723-59.2020.5.19.0003, que teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal para conhecer e julgar agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário.



    A reclamante sustenta que, ao recurso ordinário interposto, foi negado conhecimento em virtude da deserção, apesar de ter comprovado ausência de recursos e ter pedido os benefícios da justiça gratuita.



    Prossegue afirmando: 



    “Desde então a Reclamante apresentou diversos recursos com a finalidade de reverter a decisão, inclusive, foi negado o Recurso Extraordinário e – por esse motivo- ingressou com agravo ao Rext. Ocorre que, nesse momento, o próprio TST julgou o indeferimento do Agravo ao Rext sem remeter os autos para este Colendo Tribunal.” (pág. 3 da petição inicial, grifos no original).



    Aduz a reclamante que “o ministro do TST vilipendiou o devido processo legal e soterrou o duplo grau de jurisdição e a hierarquia das autoridades judiciais e ainda usurpou competência deste Colendo Tribunal.” (pág. 4 da petição inicial, grifos no original).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    “a) A concessão de medida liminar para, sem a oitiva da parte adversa, SUSPENDER a decisão que deferiu denegou seguimento ao Agravo ao Recurso Extraordinário nos autos da reclamação 0000723- 59.2020.5.19.0003; 



    […]



    d) Ao final, confirmar a liminar requerida e julgar procedente o pedido da presente reclamação, para o fim de que Agravo ao Recurso Extraordinário nos autos da reclamação 0000723-59.2020.5.19.0003, seja conhecido e julgado pelo STF.” (pág. 66 da petição inicial).



    É o relatório necessário. Decido. 



    Preliminarmente, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, constato, de plano, a manifesta inadmissibilidade desta reclamação, tendo em vista a existência de óbice intransponível. 



    Com efeito, de acordo com as informações constantes do site do Tribunal Superior do Trabalho, é possível verificar que as questões apresentadas pela reclamante transitaram em julgado desde o dia 14/10/2022. 



    Esta ação reclamatória, no entanto, somente foi proposta nesta Corte em 20/11/2022 (documento eletrônico 41), quando a decisão reclamada já se encontrava sob o manto da coisa julgada material, aplicando-se, in casu, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil/2015, verbis: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    […] 



    § 5° - É inadmissível a reclamação: 



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



     



    Ademais, é certo que a reclamação não é sucedâneo de ação rescisória (Rcl 8.716-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, Plenário), incidindo, assim, a Súmula 734/STF: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”



    Isso posto, configurada a hipótese de não cabimento prevista no enunciado da Súmula 734 desta Casa, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator